Tribunal: TJSP
Processo: 1504152-68.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Apelação criminal – Roubo majorado e corrupção de menor – Sentença condenatória pelo artigo 157 §2o, inciso II, do Código Penal, fixando regime inicial aberto, fixando pena abaixo do mínimo legal e regime inicial aberto, e absolutória quanto ao delito previsto no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Recurso Ministerial pleiteando (1) a aplicação da Súmula 231, do C. STJ, de

Ementa:
Apelação criminal – Roubo majorado e corrupção de menor – Sentença condenatória pelo artigo 157 §2o, inciso II, do Código Penal, fixando regime inicial aberto, fixando pena abaixo do mínimo legal e regime inicial aberto, e absolutória quanto ao delito previsto no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Recurso Ministerial pleiteando (1) a aplicação da Súmula 231, do C. STJ, de modo a afastar a pena aquém do mínimo legal; (2) condenação do réu também pelo delito de corrupção de menores (3), concurso material entre os delitos de roubo majorado e corrupção de menores, (4) imposição de regime inicial fechado.
Recuso defensivo buscando, tão somente o afastamento da majorante do concurso de agentes porque o comparsa do réu era menor de idade.
Roubo – Materialidade e autoria comprovadas – Réu que, em horário noturno, juntamente com adolescente e outros sujeitos não identificados, subtraiu, para proveito comum, com violência e grave ameaça, mediante emprego de simulacro de arma de fogo, um veículo e celular. Réu que confessou apenas o roubo do carro (negou o roubo do celular), juntamente com comparsa, alegando desconhecer a menoridade dele. Réu reconhecido pela vítima, em ambas as fases processuais, que relatou que o réu e comparsas roubaram seu carro e demais pertences, e relatou que reconheceu o adolescente infrator na Vara da Infância. Policial Militar que relatou ter recebido a notícia do roubo e localizou o veículo, que colidiu na fuga que empreendida, sendo 03 os ocupantes desse carro, um deles o réu com o qual foi apreendido o simulacro de arma, e o segundo agente era adolescente, e o terceiro fugiu, não sendo detido.
Causa de aumento, consistente no concurso de pessoas, devidamente configurada. Lei vigente que não distingue e nem excetua a qualidade de quem pode ser coautor ou partícipe de crime. Ademais, a vítima relatou que eram mais os agentes, mas ela só pôde ver o réu e o adolescente, e o Policial Militar relatou que eram 03 os ocupantes do carro roubado, sendo que terceiro sujeito conseguiu fugir.
Crime de corrupção de menores – ocorrência. Trata-se de delito formal, que independe da efetiva comprovação da corrupção – Circunstâncias todas evidenciam a participação de adolescente nas práticas delituosas – Condenação que se impõe.
Alegação de bis in idem – afastada. Precedentes dos Tribunais Superiores, além de doutrina, que não acolhem o pleito da defesa.
Dosimetria – crime de roubo: pena-base do delito de roubo fixada no mínimo legal, a despeito das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ausência de recurso Ministerial. Na segunda fase, consideração das circunstâncias atenuantes da menoridade e confissão, porém aplicando-se a Súmula 231, do C. STJ, reajustando-se a pena, nos termos do pleito Ministerial. Na terceira fase, exasperação decorrente da majorante do concurso de agentes. Delito de corrupção de menores - pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda fase, reconhecimento da menoridade relativa, sem reflexo na pena (súmula 231, STJ). Sem alteração na terceira fase.
Concurso material entre os delitos.
Regime inicial fechado fixado por ser o mais adequado.
Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ante a falta de preenchimento dos requisitos legais.
Recurso defensivo improvido.
Recurso Ministerial totalmente provido, para exasperar a pena final do réu e fixar o regime inicial fechado.
Expedição de mandado de prisão oportunamente.